Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1003142-14.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Cab Cuiabá S/A.
Recorrido: Joaquim Ferreira de Oliveira.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de água, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. Dano moral configurado, uma vez que, além de se manter inerte a reclamação administrativa perante o Procon, a requerida inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a inexigibilidade do débito e a obrigação de fazer, devem ser mantidas.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003142-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.637.371-91 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de água, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução AMAES no 05/2012, o que não ocorreu no caso em apreço.

3.

Dano moral configurado, uma vez que, além de se manter inerte a reclamação administrativa perante o Procon, a requerida inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a inexigibilidade do débito e a obrigação de fazer, devem ser mantidas.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020